Tribunal: TJSP
Processo: 1000203-37.2018.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Acidente do Trabalho – Mestre de Obras – Acidente típico - Amputação traumática das falanges medial e distal do 2o quirodáctilo da mão esquerda – Benefício acidentário – Nexo causal caracterizado - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa reconhecida, por permanente dispêndio de maior esforço - Assunto já consagrado pela Jurisprudência deste Tribunal ao apreciar e julgar casos

Ementa:
Acidente do Trabalho – Mestre de Obras – Acidente típico - Amputação traumática das falanges medial e distal do 2o quirodáctilo da mão esquerda – Benefício acidentário – Nexo causal caracterizado - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa reconhecida, por permanente dispêndio de maior esforço - Assunto já consagrado pela Jurisprudência deste Tribunal ao apreciar e julgar casos análogos - Auxílio-acidente, na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Decisão sujeita ao reexame necessário - Adequação da sentença aos termos deste julgamento – Recurso autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial, mantendo-se, porém, a condenação do ente autárquico e confirmando-se os efeitos da tutela antecipada concedida em primeiro grau, observados os parâmetros definidos neste Acórdão.